Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRISÃOEM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PRETENSÃO DE COMPENSAR ESTA AGRAVANTE COM A CONFISSÃO OU COM ATENUANTE INOMINADA, IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante ao arrebatar o telefone celular das mãos de uma mulher que caminhava na rua com o marido.
2 A jurisprudência admite o aumento da pena-base em até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime em abstrato, parâmetro seguro para orientar a pena justa, suficiente e necessária à repressão e prevenção do crime.
3 Na dosimetria da pena não se concede ao réu contumaz compensação plena das várias reincidências sobre a confissão espontânea; e o fato de o réu apresentar diminuto nível escolaridade não configura autoriza atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, pois em nada influenciou a prática das ações.
4 Apelação não provida.